Tribunal: TJBA
Processo: 8062931-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062931-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVONILDES BISPO DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). INCLUSÃO DE DADOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Silvonildes Bispo de Jesus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco Pan S.A., para declarar a ilegitimidade de apontamento no SCR e determinar sua exclusão, afastando, porém, o pedido de reparação moral. O autor busca a condenação da instituição bancária ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, alegando ausência de notificação prévia sobre a negativação no SCR.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia da inclusão no SCR é suficiente para ensejar reparação por danos morais; (ii) determinar se a existência de anotações preexistentes justifica a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados gerido pelo Banco Central do Brasil, com a finalidade de monitoramento de crédito e fiscalização do sistema financeiro, não se equiparando perfeitamente a cadastros restritivos como SPC e Serasa.

2. A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central obriga as instituições financeiras a informarem previamente os clientes sobre a inclusão de seus dados no SCR, sem exigir notificação específica para cada nova atualização.

3. A remessa de informações ao SCR é dever legal da instituição financeira, não configurando ato ilícito ou abusivo.

4. A ausência de notificação individualizada não caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo concreto à reputação ou à capacidade creditícia do consumidor, o que não ocorreu no caso.

5. Observa-se que a autora não impugna a existência da relação contratual com o banco apelado, tampouco contesta a legitimidade do débito registrado, o que confere veracidade às informações repassadas pela instituição financeira ao Banco Central.

6. Embora a parte apelante alegue que a inscrição no SCR estaria prejudicando seu acesso ao crédito, não apresentou qualquer prova concreta nesse sentido.

7. A existência de anotações preexistentes no nome do autor justifica a aplicação da Súmula 385 do STJ, impedindo o reconhecimento de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve informar previamente seus clientes sobre a inclusão de seus dados no SCR, mas não há exigência legal de notificação individual para cada nova atualização.

2. A ausência de notificação individualizada não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto.

3. O envio de informações ao SCR constitui dever legal da instituição financeira, não configurando ato ilícito ou abusivo.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 2º, 4º, 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 51741745620218130024, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 18/10/2023; TJ-SP, AC 11315904520218260100, Rel. Des. Penna Machado, j. 26/09/2022; STJ, AgRg no REsp 1553951/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/09/2016, TJ-BA, Apelação nº 8175780-28.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8062931-79.2023.8.05.0001, figurando como apelante,
SILVONILDES BISPO DE JESUS
, e apelado,
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09